Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735188-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOCENILDA PIRES PRAZERES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca dos documentos ID 51444646 e ID 51444656. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 21 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito